Tribunal: TJMT
Processo: 1020666-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020666-27.2020.8.11.0000
PACIENTE: HUGO JOVENTINO DOS SANTOS SOUZA
IMPETRANTE: CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR, ANATALICIO VILAMAIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 5.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
EMENTA
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO CULPOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE - LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA - PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – VIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE DEPOSITAR O VALOR ARBITRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - DISPENSA DA FIANÇA COM A MANUTENÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA.
Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente, impeditiva de seu retorno à liberdade, não possuindo condições de arcar com o valor arbitrado a título de fiança, deve ser dispensado o seu recolhimento, nos termos do art. 350 do CPP.
Ordem concedida em definitivo, em consonância com o parecer

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020666-27.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), HUGO JOVENTINO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 062.189.821-06 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA 5a VARA CRIMINAL - PLANTÃO (IMPETRADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (IMPETRANTE), ANATALICIO VILAMAIOR - CPF: 051.058.541-87 (ADVOGADO), ANATALICIO VILAMAIOR - CPF: 051.058.541-87 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO CULPOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE - LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA - PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – VIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE DEPOSITAR O VALOR ARBITRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - DISPENSA DA FIANÇA COM A MANUTENÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA.

Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente, impeditiva de seu retorno à liberdade, não possuindo condições de arcar com o valor arbitrado a título de fiança, deve ser dispensado o seu recolhimento, nos termos do art. 350 do CPP.

Ordem concedida em definitivo, em consonância com o parecer

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus,
impetrado pelo dr. Caio Fellipe Batista Vilamaior e dr. Anatalicio Vilamaior em favor do paciente
Hugo Joventino Dos Santos Souza
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 5a vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos APFD n. 1020738-05.2020.8.11.0003.

Expõe os impetrantes que o paciente fora preso em flagrante na data de 02/10/2020 e se encontra recolhido na Penitenciária Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande), por ter praticado, em tese, o crime disposto no art. 180 do CP.

Relatam que em 03/10/2020, foi realizada a audiência de custódia e concedida a liberdade provisória do paciente, mediante algumas medidas cautelares, incluindo o pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesse contexto, defendem que o paciente sofre constrangimento ilegal devido a manutenção no cárcere em decorrência exclusiva da impossibilidade de realizar o pagamento da fiança imposta.

Requerem, assim, a concessão de medida liminar a fim de que faça cessar o alegado constrangimento, no sentido de conceder a liberdade provisória plena ao paciente, ou, dispensar a fiança em razão de sua hipossuficiência, expedindo-se imediatamente o competente mandado de soltura.

O pleito liminar foi
deferido
pelo Desembargador Plantonista Dirceu Dos Santos, oportunidade em que foi dispensada a finança imposta e determinada a sujeição de certas medidas cautelares (id. 60245479).

Distribuído o feito, os autos chegaram ao gabinete por sorteio e, por não haver elementos para modificação,
foi ratificada a decisão liminar
(id. 61650070).

O
parecer, da lavra do Dr. Jorge Da Costa Lana, Procurador de Justiça, é pela concessão da ordem
, sumariando seu entendimento nos seguintes termos (id. 63399497):

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM PAGAMENTO DE FIANÇA PELO JUÍZO A QUO. Pretensão de dispensa do recolhimento da fiança – Alegação de hipossuficiência – Acolhimento – Documentos acostados demonstram, de forma efetiva, a incapacidade do paciente de arcar com a fiança arbitrada. Parecer pela concessão da ordem, confirmando a liminar concedida.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão principal esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita concessão de liberdade provisória do paciente, mediante
dispensa do pagamento da fiança arbitrada
pela cominada autoridade coatora, ao argumento da hipossuficiência do mesmo para o pagamento do montante.

Em audiência de custódia, realizada no dia
03/10/2020, o magistrado de origem, após analisar os fatos e verificar a ausência de elementos ensejadores da prisão preventiva do paciente (acusado pela suposta prática do delito de receptação culposa), entendeu pertinente e plausível o arbitramento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) – id 60245962.

No entanto, os impetrantes sustentam que a situação de pobreza do paciente o impede de custear o valor da fiança, motivo pelo qual, estava preso até a impetração do presente remédio constitucional.

Insta consignar que, na apreciação do pedido liminar, o Desembargador Plantonista, Dirceu Dos Santos, deferiu o pedido urgente, condicionado às seguintes medidas cautelares:

“(...)
I-) manter paradeiro certo no processo; II-) não mudar de residência sem prévia comunicação ao juízo processante; III-) comparecer em juízo quando convocado; IV-) proibição de se ausentar da Comarca que reside por mais de quinze dias sem prévia autorização judicial; e V-) não se envolver em qualquer tipo de delito - tudo sob pena de prisão. Além da medida acima determinada, pode o Juiz de primeira instância aplicar outras que julgar convenientes ao caso concreto. Expeça-se Alvará de Soltura”
(id. 60245479).

Pois bem. Como se sabe, os artigos 325, §1o, inc. I e 350 do Processo Penal, permitem ao Juiz, após verificar a situação econômica do preso, conceder a liberdade provisória, mediante o cumprimento de determinadas obrigações,
in verbis:

“
Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (...) §
1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código.

Art. 350
. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
.”

A fiança então não pode obstar a liberdade provisória, quando o agente não possui condições financeiras para o adimplemento da quantia arbitrada.

Bem relembra o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito:

"(...) buscando não transformar a fiança num impedimento à liberdade individual, por conta exclusiva da capacidade econômica do acusado, estabelece-se a viabilidade da liberdade provisória sem fiança. Esta situação é a do indiciado ou réu pobre, que não pode arcar com o valor fixado sem prejuízo à sua manutenção ou de sua família. Não seria mesmo justo o rico ser beneficiado pela liberdade provisória e o pobre ficasse preso, unicamente por não dispor de recursos para custear a fiança. Estarão, nesse caso, sempre presentes as condições fixadas nos arts. 327 (comparecimento a todos os atos e termos do processo ou inquérito) e 328 (mudança de residência, sem prévia autorização ou ausência da residência por mais de oito dias, sem fornecer o paradeiro). O magistrado pode estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão, algo razoável para o caso.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 11a ed., rev., atual., ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 699)

Aliás, sobre a matéria o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:

“(...) A imposição de fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal”
(HC 327.586/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).

“(...) Existe manifesta ilegalidade pois o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar, a teor do artigo 350 do Código de Processo Penal. 5. Trata-se de réu hipossuficiente, que permaneceu preso mesmo após o arbitramento da fiança, visto não lograr arcar com o montante estabelecido. (...)” (HC 445.174/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018).

Na mesma linha intelectiva tem decidido esse e. Sodalício:

HABEAS CORPUS – AMEAÇA (ART. 147 DO CP) - LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE DEPOSITAR O VALOR ARBITRADO – LIMINAR RATIFICADA – CONCESSÃO EM DEFINITIVO DA ORDEM – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. - Verificada a impossibilidade financeira do paciente, em prestar a fiança, devido a sua hipossuficiência financeira, impõe-se conceder a liberdade provisória sem o respectivo depósito, nos termos do artigo 350 do CPP. Aliás, é imperiosa a aplicação desse dispositivo, considerado o teor dos incisos 6 e 7 do art. 7o do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto no 678 aos 6/11/1992, eis que, negar a libertação ao réu hipossuficiente, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto, visando a garantia à liberdade pessoal, ou a uma prisão por dívidas, já, que o paciente não dispõe, evidentemente, de recursos financeiros para depositar o valor arbitrado a título de fiança
. (N.U 1019214-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).

No caso em apreço, apesar de o valor fixado pelo juízo
a quo
não ser consideravelmente excessivo - R$ 2.000,00 (dois mil reais) – ainda sim mostrou-se exacerbado para o paciente vez que declara ser pobre no sentido legal por estar desempregado, conforme cópia da CTPS (id. 60245961), de forma que a dispensa da fiança é a decisão mais acertada.

Até porque, no
habeas corpus
coletivo no. 568.693 – ES (STJ), o e. Ministro Sebastião Reis Júnior, proferiu o seguinte entendimento quanto aos casos em que a liberdade provisória do paciente for condicionada ao pagamento de fiança arbitrada pelo magistrado de origem, com efeito em todo o território nacional, em razão da situação excepcionalíssima enfrentada por conta do covid-19:

“(...) “Na hipótese, conforme asseverado pela requerente, o quadro fático apresentado pelo Estado do Espírito Santo é idêntico aos dos demais Estados brasileiros: o risco de contágio pela pandemia do coronavírus (Covid-19) é semelhante em todo o País, assim como o é o quadro de superlotação e de insalubridade dos presídios brasileiros.

Sendo assim, ausente circunstância específica que autorize tratamento diferenciado entre os presos situados nos diversos estados brasileiros, impõe-se a extensão dos efeitos da decisão de fls. 139/145, segundo orienta a jurisprudência desta Corte.

Ante o exposto, defiro o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União para determinar a extensão dos efeitos da decisão que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro.

Ressalto que, nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas
.

Por sua vez, nos processos em que não foram determinadas outras medidas cautelares, sendo a fiança a única cautela imposta, é necessário que os Tribunais de Justiça estaduais e os Tribunais Regionais Federais determinem aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada.

Tendo em vista o teor da presente decisão, que estendeu os efeitos da liminar para todo o território nacional, julgo prejudicados os pedidos: da Defensoria Pública do Paraná (fls. 150/170), da Defensoria Pública de São Paulo em conjunto com as Defensorias Públicas da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e do Tocantins (fls. 173/188) e da Defensoria Pública de São Paulo (fls. 190/211).

Oficie-se os Presidentes dos Tribunais de todos os Estados da Federação e os Presidentes de todos os Tribunais Regionais Federais para imediato cumprimento”.
(STJ - HC: 568693 ES 2020/0074523-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 31/03/2020).

À vista disso, inexistindo os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e estando o paciente custodiado apenas por ser pobre perante à lei, deve a liminar ser ratificada e a ordem no mérito concedida.

Feitas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico a liminar e concedo a ordem em definitivo
, para deferir a Hugo Joventino Dos Santos Souza a liberdade provisória
sem o pagamento de fiança
, sujeitando-o ao cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, já estabelecidas na decisão primeva, diga-se em sede de liminar nos seus restritos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020